Tribunal: STF
Processo: RE 1559274
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. ART. 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 3º, DO DECRETO-LEI N.º 399/68. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO ÓRGÃO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESIVIDADE DA CONDUTA. CONTUMÁCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODIFICAÇÃO DAS MODALIDADES IMPOSTAS. INVIABILIDADE NO CASO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, estabelece que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    2. Essa possibilidade de oferecimento do ANPP é conferida exclusivamente ao MP, não constituindo direito subjetivo do investigado. 



    3. No caso dos autos, verificado que a recusa do oferecimento do acordo foi confirmada pelo órgão superior do MPF, fundamentadamente, nada a prover nesta via, não havendo nulidade a reconhecer. 



    4. Inaplicável o Princípio da Insignificância ao crime de contrabando de cigarros eletrônicos, dada a acentuada lesividade do produto à saúde pública. Diferentemente do cigarro comum, cujo consumo implica a destruição imediata, sendo necessária constante reposição, o cigarro eletrônico é reutilizável, de modo que a mesma pessoa pode usar um único dispositivo por meses, ou anos, bastando-lhe repor a essência utilizada para produzir o vapor. Assim, quando se trata da apreensão significativa de cigarros eletrônicos, como no caso em tela, a destinação comercial é mais facilmente verificável. 



    5. Ainda, a contumácia no agir da parte ré fragiliza seja reconhecida a insignificância da conduta. Precedentes. 



    6. Devidamente comprovados a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo do agente, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e considerando a inexistência de causas excludentes, resta mantida a condenação da ré pelo crime de contrabando. 



    7. Nos termos da segunda parte do § 2º do art. 44 do Código Penal, nas condenações à pena superior a 1 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve se dar por multa e uma restritiva de direitos ou por duas restritivas de direitos, não cabendo de qualquer forma à condenada a escolha da modalidade e forma da substituição. 



    8. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária são as modalidades de penas restritivas de direitos que melhor se amoldam aos fins legais. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento, restam mantidas as penas substitutivas. 9. Para definição do valor da prestação pecuniária, deve-se levar em conta as vetoriais do art. 59 do CP, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída, elementos que, vistos em seu conjunto, não autorizam sua redução.



     10. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas processuais, bem como da assistência judiciária gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado. Pedido não conhecido. (Documento 196)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 127, § 1°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    No caso ora em análise, observo que o Ministério Público, apesar de ter oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes da denúncia, reviu seu posicionamento para negar a possibilidade de concretização do mencionado acordo, tendo em vista a habitualidade delitiva da acusada.



    De fato, o art. 28, § 2°, II, do Código de Processo Penal estabelece, in verbis: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    [...]



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    [...]



    II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (grifei).



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ausência de preenchimento dos requisitos descritos na Lei 13.694/2019 configura impeditivo legal para o oferecimento do ANPP. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO HC 185.913/DF. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA - GERAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DETERMINAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    I - Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão que negou provimento ao agravo regimental, sob o argumento de que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    II - Após o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocorrida antes da análise destes embargos, os presentes autos foram remetidos para a Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliação da viabilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    III - Por meio de tratativas extrajudiciais, a PGR concluiu pela inviabilidade de celebração do acordo, tendo em vista a habitualidade criminosa do réu. 



    IV - Apesar do pedido de reconsideração, a impossibilidade de concretização do acordo foi ratificada pela PGR e as tratativas realizadas no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.008475/2024-74 foram encerradas. 



    V - Nesse sentido, não há o que se analisar nos presentes embargos de declaração, cujo objetivo era determinar que o Ministério Público oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal. 



    VI - Embargos de declaração prejudicados, com determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.485.198 ED-ED/RN, da minha relatoria, DJe 18/9/2025 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HABITUALIDADE E REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. De acordo com as instâncias de origem, “o Parquet entendeu que o oferecimento do ANPP não seria suficiente para prevenir e reparar o crime (critério subjetivo), haja vista a habitualidade e a reiteração delitiva do paciente”. 



    4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021)”. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 249.305 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Dje 28/2/2025 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília,24 de agosto 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator